Tribunal: TJES
Processo: 5006006-52.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006006-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARCIA DIAS FERNANDES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. MODALIDADE SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5006006-52.2024.8.08.0048
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Recorrida: MARCIA DIAS FERNANDES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. MODALIDADE SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA, ONDE AFIRMA A PARTE AUTORA QUE A REQUERIDA INSERIU EM SEU BENEFÍCIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM SUA AUTORIZAÇÃO. NARRA QUE FOI SURPREENDIDA COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO. PLEITEIA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO O REQUERIDO SUSCITA PRELIMINAR DE PRETENSÃO RESISTIDA. NO MÉRITO, AFIRMA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: CONDENAR a financeira ré a excluir definitivamente o contrato objeto da lide vinculado ao benefício da parte autora; DECLARAR inexistente a relação jurídica entre a parte autora e a empresa ré referente ao contrato objeto da lide; CONDENAR o requerido a restituir a parte autora os valores já descontados do seu benefício, a título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, podendo a requerida deduzir o valor transferido a parte autora; CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95)”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA.
(5). CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EXPLICO.
IN CASU
, O PONTO NODAL DA CONTROVÉRSIA CINGE-SE NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DA REQUERENTE, NA MEDIDA EM QUE ESTA ASSEVERA QUE JAMAIS CONTRAIU TAL OBRIGAÇÃO COM O BANCO RÉU. NOTA-SE QUE, VISANDO COMPROVAR A RELAÇÃO EM QUESTÃO, O REQUERIDO COLACIONA AOS AUTOS SUPOSTO CONTRATO ELETRÔNICO E MENCIONA QUE O VALOR FOI DEVIDAMENTE DEPOSITADO EM UMA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. EM QUE PESE O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RESTA CLARO QUE, NO CASO EM APREÇO, HÁ PARTICULARIDADES QUE NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS PELO BANCO REQUERIDO, POIS, MUITO EMBORA ESTE TENHA ANEXADO EM ID. 9852882 O SUPOSTO CONTRATO, NÃO VISLUMBRO QUE TAL COMPROVAÇÃO TENHA VALIDADE SUFICIENTE PARA SE JUSTIFICAR QUE, MANIFESTAMENTE, A AUTORA DESEJOU CONTRATAR O REFERIDO SERVIÇO. EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ INDÍCIOS NO FEITO DE QUE A AUTORA TENHA REALIZADO O AJUSTE OBJURGADO. ISSO PORQUE, O CONTRATO ELETRÔNICO JUNTADO AOS AUTOS (ID. 9852882 - Pág. 22/24) NÃO POSSUI NENHUMA ASSINATURA DIGITAL, CÓDIGO DE IP OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE VINCULE A AUTORA AO CONTRATO. ADEMAIS, NECESSÁRIO SE CONSIDERAR QUE A REQUERENTE É UMA PESSOA DE IDADE AVANÇADA E COM POUCA INSTRUÇÃO.

DESSARTE, DIANTE DA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA RECORRIDA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO BANCO RECORRENTE, DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO, A PROVA DOS AUTOS CONDUZ AO RECONHECIMENTO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ORA,
A PROVA DA CONTRAÇÃO E DE SUA VALIDADE PERTENCE AO RÉU E MESMO QUE A CONTRATAÇÃO POR MEIOS DIGITAIS SEJA LEGÍTIMA, ENTENDE-SE QUE A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELO REQUERIDO NÃO DEMONSTRA, DE FORMA INEQUÍVOCA, A EFETIVA CONTRATAÇÃO, POIS NÃO HÁ PROVAS DO ENVIO DE MENSAGEM SMS OU E-MAIL, OU OUTRO MEIO QUE DESSE CIÊNCIA INEQUÍVOCA À CONSUMIDORA DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO, ATÉ PORQUE O NATURAL NESTE CASO SERIA A GRAVAÇÃO DA CONVERSA, ATÉ MESMO PARA SEGURANÇA DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO IMPUTADA A PARTE REQUERENTE/RECORRIDA DECORREU DE FRAUDE, ENTENDIMENTO FIRMADO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS A FIM DE DEMONSTRAR A INEQUÍVOCA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE, AINDA QUE A CONSUMIDORA TENHA UTILIZADO O VALOR DEPOSITADO PELO RÉU, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ATESTAR A CIÊNCIA ACERCA DO EMPRÉSTIMO, EM ESPECIAL PORQUE SE TRATA DE PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E ANALFABETA. ASSIM, CONSIDERO QUE O BANCO REQUERIDO REALIZOU A CONTRATAÇÃO E TRANSFERIU OS VALORES SEM QUALQUER IDENTIFICAÇÃO SEGURA DA AUTORA E, CONSOANTE COM O ENUNCIADO DA SÚMULA 479 DO STJ, DEVERÁ SER RESPONSABILIZADO OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS A REQUERENTE. NESSE SENTIDO,
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REQUERENDO. A) DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. B) CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 2.668,00. E C) CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO INOMINADO, DA PARTE AUTORA, EM QUE REQUER QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (...) Transferências e empréstimos realizados pelo fraudador.
Instituição financeira falhou em identificar tal transação fraudulenta.
Recorrida que sequer acostou aos autos cópia dos contratos de empréstimo consignado que foram contratados de forma fraudulenta, o que evidencia sua desídia na verificação das informações. Configuração de falha no sistema de segurança da recorrida.
A Súmula nº 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Sendo assim, a recorrida deve ser responsabilizada pelos danos gerados ao recorrente. Responsabilidade que decorre do risco do empreendimento. Jurisprudência das turmas recursais.
Dever da recorrida de restituir o valor retirado indevidamente da conta bancária do recorrente.
Empréstimos que devem ser declarados nulos. Configuração de falha na prestação de serviço da recorrida, nos termos do art. 14 do CDC.
Existência de dano moral indenizável. Quantum que deve ser arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como considerando as peculiaridades do caso concreto. Dano moral arbitrado em R$ 3.000,00. Sentença reformada. Ausência de condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários processuais, pois logrou êxito em seu recurso. Recurso inominado conhecido e provido. (JECPR; RInom 0002810-84.2022.8.16.0056; Cambé; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Denise Hammerschmidt; Julg. 17/04/2023; DJPR 18/04/2023).
ASSIM, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, NÃO RESTA OUTRO CAMINHO SENÃO DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A PARTE AUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. EM EVOLUÇÃO, NÃO OBSTANTE A SITUAÇÃO POSSA, DE FATO, DECORRER DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 479 DO C. STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. SENDO ASSIM, FAZ JUS A REQUERENTE À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, PORÉM NA MODALIDADE SIMPLES, VEZ QUE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO APENAS POSSUI LUGAR QUANDO HÁ A COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, O QUE NÃO VISLUMBRO NO CASO EM VOGA. ATO CONTÍNUO, COM O FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, OS VALORES DISPONIBILIZADOS À RECORRIDA (R$ 6.060,05), QUE NÃO FORAM OBJETO DE IMPUGNAÇÃO POR ESTA, DEVERÃO SER DEVOLVIDOS. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE TAMBÉM DEVE SER MANTIDO, POIS OS FATOS NARRADOS SÃO GRAVES, POIS A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, COM IMPOSIÇÃO DE COBRANÇAS EM SEU BENEFÍCIO, LHE DIMINUINDO O PODER ECONÔMICO, O QUE CERTAMENTE LHE TROUXE INÚMEROS TRANSTORNOS. QUANTO AO MONTANTE INDENIZATÓRIO, CONSIDERANDO O MÉTODO BIFÁSICO ERIGIDO PELO STJ, QUE CONJUGA OS CRITÉRIOS DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DA CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES E DO INTERESSE JURÍDICO LESADO, E MINIMIZA EVENTUAL ARBITRARIEDADE AO SE ADOTAR CRITÉRIOS UNICAMENTE SUBJETIVOS, ALÉM DE AFASTAR EVENTUAL TARIFAÇÃO DO DANO, VISLUMBRA-SE A CONFORMIDADE DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 2.000,00) EM RELAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)